Tribunal: STJ
Processo: 0007520-83.2021.8.25.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049025 - SE (2025/0355459-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: IGOR ROBERTO FREITAS COSTA
ADVOGADO
: MARCELO COSME POTYGUACU VIANA - SE006192
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RESP INTEMPESTIVO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. É intempestivo o recurso especial que não observa o prazo de interposição
de 15 (quinze) dias, nos termos do
VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e
art. 994,
1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do
do Código
art. 798
de Processo Penal.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53237013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 38dbe16c-d27d-47bb-afa8-9fac5aaf2fba

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049025 - SE (2025/0355459-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: IGOR ROBERTO FREITAS COSTA
ADVOGADO
: MARCELO COSME POTYGUACU VIANA - SE006192
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RESP INTEMPESTIVO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. É intempestivo o recurso especial que não observa o prazo de interposição
de 15 (quinze) dias, nos termos do
VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e
art. 994,
1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do
do Código
art. 798
de Processo Penal.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por IGOR ROBERTO FREITAS
COSTA contra decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior (e-STJ fl. 1299)
que não conheceu do agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, em razão da intempestividade do
apelo nobre.
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 1305
/1308).
O
(e-STJ fls.
Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso
1323/1324).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53237369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:07
Código de Controle do Documento: b9d06df6-5da2-42fd-9170-a7e76fb67ea0

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos
capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por meio da análise do recurso de IGOR ROBERTO FREITAS COSTA,
verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 3/6/2025, sendo o
recurso especial interposto somente em 26/6/2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do
VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e
art. 994,
1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do
do Código de Processo
art. 798
Penal.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53237369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:07
Código de Controle do Documento: b9d06df6-5da2-42fd-9170-a7e76fb67ea0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0355459-4
AREsp 3.049.025 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00075208320218250040 202155000931 202500303527 75208320218250040
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IGOR ROBERTO FREITAS COSTA
ADVOGADO
: MARCELO COSME POTYGUACU VIANA - SE006192
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CORRÉU
: ROGER WILLIANS FARIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IGOR ROBERTO FREITAS COSTA
ADVOGADO
: MARCELO COSME POTYGUACU VIANA - SE006192
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449281029803230@
2025/0355459-4 - AREsp 3049025 Petição : 2025/0102726-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53202049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:35:46
Código de Controle do Documento: 44740877-F2F5-489B-B8CB-02E47A1F6088